Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PROFERIDA POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A definição da competência para o processamento da execução penal constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de prévia manifestação das partes.
2. Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução da pena compete ao juízo indicado pela lei de organização judiciária ou, na ausência de disposição expressa, ao juízo da condenação, não sendo o simples domicílio do sentenciado, nem o fato de ter permanecido preso cautelarmente em local diverso, suficientes para deslocar a competência da execução penal.
3. Declarada a incompetência do juízo, não lhe cabe apreciar pedidos relacionados ao mérito da execução penal, como indulto da pena ou progressão de regime, os quais devem ser analisados pelo juízo competente para o acompanhamento do cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.